Tribunal: TCU
Processo: 004.482/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Antonio Souza Costa, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de aposentadoria de Francisco Jose da Silva, Paulo Jose de Oliveira e Rosuel Nunes Freire; 9.3. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.